Tribunal: TJES
Processo: 5008271-32.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008271-32.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI RAMOS ARAGAO
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5008271-32.2024.8.08.0014

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARLI RAMOS ARAGÃO.

RECORRIDO:
PARANÁ BANCO S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
S
. PARTE QUE FIRMOU SETE CONTRATOS. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICANDO A EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, NOTADAMENTE O ENFRENTAMENTO DE CADA UM DOS CONTRATOS EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

1
.
Trata
-se de
recurso inominado interposto
p
or

MARLI RAMOS ARAGÃO
,

em face d
a
sentença que julgou
im
procedentes os pedidos da inicial,
que pretendia
a declaração de
inexistência dos 7 (sete) contratos de empréstimo objeto dos autos e a inexigibilidade dos débitos decorrentes
,
a
suspensão de descontos e a condenação
do recorrido
ao reembolso em dobro dos valores
descontados
,
além de
indenização por danos morais,
porquanto os contratos não teriam sido contatados pela autora e sim por fraude.

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude.

3
.
Destaca-se, antes de adentrar ao mérito, que a relação consumerista está caracterizada, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A inversão do ônus da prova é adequada, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC, cabendo ao recorrido demonstrar os fatos que desconstituem o direito do autor, ou seja, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme o artigo 373 do CPC. Por outro lado, cabia à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC, produzir a prova mínima de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

4
.
A análise dos autos revela que a parte autora, ao não devolver a quantia recebida dos contratos questionados, se beneficiou da contratação e fez uso do valor depositado. Essa conclusão é reforçada pela prova documental, que confirma a titularidade da conta e os depósitos feitos pela Caixa Econômica Federal.

5. É irrazoável que a parte alegue desconhecimento da contratação enquanto se beneficia dos valores depositados em sua conta bancária sem qualquer iniciativa de devolução.

6
. A decisão foi clara ao fundamentar que a parte ré desconstituiu a narrativa da requerente, apresentando provas documentais irrefutáveis dos contratos e, principalmente, dos depósitos dos valores na conta bancária da autora, inclusive o 'troco' gerado pelos refinanciamentos.

7.
Neste sentido, a jurisprudência tem consolidado o entendimento da regularidade na contratação, vejamos:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

Nulidade parcial neste tocante. Bancário. Tese de empréstimo consignado não contratado. Constatação de que, na realidade, a operação se prestou a refinanciar os demais empréstimos existentes junto à mesma instituição financeira, todos baixados à época da contratação.
Contratação em caixa eletrônico. Creditamento de troco em conta bancária da reclamante. Valor sacado ato contínuo via caixa eletrônico mediante uso de cartão e senha pessoal instranferível.
Descontos mensais de valor expressivo durante 04 (quatro) anos sem qualquer irresignação da consumidora
. Comportamento contraditório. Conjunto probatório que impede a conclusão de que a contratação é decorrente de fraude bancária. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (JECPR; Rec Inom 0035781-98.2023.8.16.0182; Curitiba; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro; Julg. 10/06/2024; DJPR 10/06/2024)
(g.n.)

8.

Dessarte, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

9.
Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

10
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(R$26.205,50)
, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)